Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741270-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em face do DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0709664-22.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de compensação dos honorários advocatícios pelo crédito em desfavor do DISTRITO FEDERAL deferido no processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 248408674na origem): I - Em sede de impugnação ao ID 239701660, a Parte Executada requereu a compensação dos honorários advocatícios ora executados pelo crédito em desfavor do DISTRITO FEDERAL deferido no processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. Sem razão contudo. Isso porque os honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença, ao contrário do afirmado pela Executada, não são de titularidade do Ente Distrital mas, diferentemente, dos procuradores do Distrito Federal. Diante desse cenário, não há identidade entre credores e devedores, razão pela qual inviável a realização da compensação. A corroborar o exposto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça, a possibilidade de compensar créditos com precatórios a receber e aferir se o Distrito Federal tem legitimidade para executar os honorários dos procuradores III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. 3.1 No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. 3.2 No caso dos autos, à ré apelante não demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, não comprovando eventual condição de hipossuficiência, mesmo com concessão de prazo. 4. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 4.1 In casu, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal. 5. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução de honorários sucumbenciais pode ser feita em nome da parte ou do advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. [...] (Acórdão 2031502, 0718807-84.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) (grifei) II - Em face de todo o exposto, não acolho a impugnação de ID 239701660. III - Intime-se a Parte Executada para pagamento do débito, conforme planilha de ID 246564356. PRAZO: CINCO DIAS. IV - Escoado o prazo, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de ID 246564355. O Agravante alega que: 1) foi intimado a pagar honorários advocatícios e custas processuais, mas requereu a compensação desse débito com crédito que possui contra o Distrito Federal, reconhecido judicialmente no processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, no valor de R$ 1.273.977,42; 2) a decisão agravada indeferiu esse pedido sob o argumento de que os honorários pertencem aos procuradores do DF, e não ao ente público, o que impediria a compensação por ausência de identidade entre credor e devedor; 3) os honorários sucumbenciais, quando vencida a Fazenda Pública, integram o patrimônio público e não constituem direito autônomo dos procuradores; 4) existe jurisprudência do STF e STJ que reconhecem a natureza pública da verba e admite sua compensação com créditos de precatórios; 5) se mantido o entendimento de que os honorários pertencem aos procuradores, o Distrito Federal não teria legitimidade ativa para executar tais valores, devendo o cumprimento de sentença ser extinto por ilegitimidade; 6) enfrenta diversas execuções e bloqueios judiciais, com valores insuficientes para quitar dívidas, o que comprova sua hipossuficiência. Requer a concessão de gratuidade de justiça, com base na sua hipossuficiência financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir atos de constrição patrimonial até o julgamento do recurso. Para tanto, alega que o prosseguimento da execução, sem a devida análise da possibilidade de compensação, acarretará sérios prejuízos ao agravante, que poderá sofrer medidas de expropriação patrimonial indevidas, apesar da existência de crédito reconhecido judicialmente em seu favor. Além disso, afirma que há previsão legal expressa para a compensação de obrigações entre partes que sejam simultaneamente credoras e devedoras, conforme dispõe o art. 368 do CC, além de entendimentos jurisprudenciais. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Não teve recolhimento das custas do preparo, uma vez que pleiteia gratuidade de justiça. Da gratuidade de justiça Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, sendo que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A concessão de gratuidade exige efetiva demonstração de vulnerabilidade financeira e essa análise deve ser feita caso a caso, com base na alegação e comprovação de situação específica de impossibilidade financeira. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade, observa-se que, embora a documentação constante dos IDs 76619002 a 76620071 não tenha sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, para os fins específicos de análise da gratuidade no manejo do presente agravo, os documentos apresentados são suficientes para permitir a aferição preliminar da alegada hipossuficiência e, no caso, a deferir a gratuidade de justiça para o manejo do presente recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, não verifico a concomitância dos requisitos. Muito embora se possa, em análise preliminar, reconhecer que há elementos que permitem discussão sobre a probabilidade do direito invocado, especialmente quanto à natureza pública dos honorários sucumbenciais e à possibilidade de compensação com créditos reconhecidos judicialmente, o requisito do periculum in mora não se encontra devidamente caracterizado. O argumento de prejuízo irreparável ou de difícil reparação não está suficientemente delineado. A alegação genérica de risco de expropriação patrimonial não se sustenta sem demonstração concreta da situação financeira do Agravante. Como pessoa jurídica, o Sindicato possui capacidade documental para instruir o feito com mais elementos contábeis que evidenciem sua real vulnerabilidade, tais como balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, fluxo de caixa, comprovantes de inadimplência, ausência de arrecadação ou rateio entre filiados, esses últimos ausentes nos autos. Ressalte-se, ainda, que a documentação constante dos IDs 76619002 a 76620071 não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem. A análise desses documentos diretamente pela instância recursal, sem que tenham sido previamente examinados pelo magistrado de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Nos termos do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento destina-se à impugnação de decisões interlocutórias, sendo certo que a instância recursal não pode substituir o juízo de origem na análise de matéria probatória que não foi objeto de deliberação anterior. A apreciação de tais documentos deve ocorrer no julgamento do mérito, após manifestação expressa do juízo competente, sob pena de violação à competência funcional e à regularidade procedimental. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 15:23:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador